Tribunal: TJES
Processo: 5014174-19.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014174-19.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros

APELADO: JAIRO RAMOS DE SOUZA e outros

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. QUITAÇÃO PRÉVIA DO DÉBITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. EXIGÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação monitória, julgou extinto o processo principal sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, condenando a instituição financeira autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, e julgou improcedentes os pedidos formulados em reconvenção pelo réu para repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve arcar com os ônus sucumbenciais da ação principal em decorrência do princípio da causalidade; (ii) estabelecer se a aplicação da penalidade de repetição de indébito em dobro exige a comprovação de má-fé ou dolo do credor; e (iii) determinar se a cobrança judicial de dívida de valor expressivo já quitada configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pelas despesas processuais rege-se pelo princípio da causalidade, de modo que a parte que dá causa à instauração indevida da lide deve suportar os ônus sucumbenciais. 4. O ajuizamento de ação monitória após a quitação integral do débito por acordo formal revela falha operacional e impõe à instituição financeira o dever de arcar com as custas e honorários da ação principal extinta. 5. A aplicação da penalidade civil de repetição de indébito em dobro, prevista no artigo 940 do Código Civil, exige, de forma imprescindível, a comprovação de conduta maliciosa e de má-fé por parte do credor. 6. A cobrança que decorre de desorganização interna e falha operacional caracteriza culpa, o que afasta o dolo ou a intenção deliberada de lesar o consumidor. 7. O reconhecimento voluntário da quitação e o pedido de extinção do feito formulados pelo próprio credor, logo após a comprovação do pagamento nos autos, demonstram a ausência de intuito fraudulento e descaracterizam a má-fé. 8. A cobrança judicial de dívida de valor expressivo integralmente adimplida extrapola o mero aborrecimento cotidiano e gera angústia e abalo psíquico que configuram dano moral. 9. O arbitramento do quantum indenizatório por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo as funções pedagógica e punitiva da reparação civil sem acarretar enriquecimento ilícito. 10. A procedência parcial dos pedidos formulados na reconvenção impõe a distribuição proporcional das custas e dos honorários advocatícios entre as partes, ante a caracterização da sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Primeiro recurso desprovido e segundo recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação dos ônus sucumbenciais fundamenta-se no princípio da causalidade, respondendo pelas despesas processuais o autor que ajuíza demanda judicial após o adimplemento da obrigação. 2. A incidência da sanção do artigo 940 do Código Civil pressupõe a demonstração inequívoca de má-fé ou dolo do demandante, sendo incabível nas hipóteses de erro operacional sanado voluntariamente no processo. 3. A cobrança judicial indevida de débito de valor expressivo devidamente quitado enseja indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer dos recursos e negar provimento ao apelo interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. e dar parcial provimento ao apelo interposto por JAIRO RAMOS DE SOUZA para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da reconvenção, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO BRADESCO S.A
. e por
JAIRO RAMOS DE SOUZA
, com vistas ao reexame de sentença (Id nº 9431451) prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo primeiro em face do segundo, julgou extinto o processo principal, sem resolução de mérito, pela perda do objeto, condenando o banco autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, e, na mesma oportunidade, julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de Reconvenção por Jairo Ramos de Souza.

Em suas razões recursais de Id nº 9431452, o Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
alega que não deve ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, pois não deu causa à propositura da ação.

Alega, ainda, o banco recorrente que a demanda somente foi necessária em razão da inadimplência original do réu, devendo este, pelo princípio da causalidade, arcar com os ônus do processo. Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, em suas razões, Id nº 9431456, o Apelante
JAIRO RAMOS DE SOUZA
alega, em suma, que:
i)
a sentença errou ao não reconhecer a má-fé do banco, que ajuizou cobrança por dívida já quitada e persistiu nas cobranças indevidas mesmo após a prolação da sentença, conforme provado nos autos;
ii)
faz jus à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil, bem como à indenização por danos morais, que ultrapassam o mero aborrecimento;
iii)
a sentença foi omissa quanto à impugnação ao valor da causa e, subsidiariamente, equivocou-se na fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência da reconvenção.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos de sua reconvenção.

Contrarrazões apresentadas por Jairo Ramos de Souza no Id nº 9431457, pugnando pelo desprovimento do recurso do banco.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Bradesco S.A. no Id nº 9431461, pugnando pelo desprovimento do recurso do réu.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Conforme já relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e por
JAIRO RAMOS DE SOUZA
, com vista ao reexame de sentença (Id n. 9431451) prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo primeiro em face do segundo, julgou extinto o processo principal, sem resolução de mérito, pela perda do objeto, condenando o banco autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, e, na mesma oportunidade, julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de Reconvenção por Jairo Ramos de Souza.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito de ambos os apelos, iniciando pelo recurso interposto pela instituição financeira, por questão de ordem.

I – DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A.

A instituição financeira apelante insurge-se, exclusivamente, contra o capítulo da sentença que a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na ação monitória. Sustenta, em síntese, que não deu causa à instauração do processo, uma vez que a demanda se fez necessária em virtude da inadimplência original do Apelado.

A tese, contudo, não merece prosperar.

É cediço que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais é regida pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou do incidente processual deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso em tela, é preciso distinguir a causa da dívida da causa da demanda judicial. A inadimplência original do Apelado, de fato, deu causa à existência do débito. Entretanto, a causa para a instauração da presente Ação Monitória foi a conduta negligente e açodada do próprio banco Apelante.

Conforme se extrai dos autos, o Apelado,
Jairo Ramos de Souza
, realizou a quitação integral do débito objeto da lide em
21 de março de 2023
, através de acordo formalizado com a própria instituição financeira. Não obstante, quase dois meses depois, em
19 de maio de 2023
, o banco ajuizou a presente ação monitória, cobrando uma dívida já inexistente.

Ora, ao demandar judicialmente por um crédito já satisfeito, o Apelante movimentou desnecessariamente a máquina judiciária e obrigou o Apelado a constituir advogado e a se defender em juízo para provar um fato que o credor tinha o dever de saber. A alegação de desorganização interna ou de falha de comunicação não exime a instituição de sua responsabilidade, caracterizando o
fortuito interno
, inerente ao risco de sua atividade econômica.

Portanto, foi a conduta do banco que tornou necessária a instauração desta lide, que, ao final, foi extinta justamente pelo reconhecimento do pagamento prévio. Correta, assim, a aplicação do princípio da causalidade pelo juízo de primeiro grau, devendo o Apelante arcar com os ônus sucumbenciais da ação principal.

II – DO RECURSO DE APELAÇÃO DE JAIRO RAMOS DE SOUZA

O consumidor Apelante, por sua vez, busca a reforma da sentença para que os pedidos formulados em sua reconvenção sejam julgados procedentes. Neste ponto, a r. sentença merece reforma.

II.I – Da Cobrança de Dívida Paga e da Caracterização da Má-Fé

O juízo
a quo
afastou a má-fé do banco sob o fundamento de que, na primeira oportunidade após a alegação de quitação nos autos, a instituição reconheceu o pagamento e pleiteou a extinção do feito, o que configuraria um "erro justificável".

Com a devida vênia, a análise aprofundada da cronologia processual conduz a uma conclusão diametralmente oposta.

O fato central e incontroverso é que o banco Apelado ajuizou uma demanda judicial em 19/05/2023 para cobrar uma dívida que havia sido integralmente quitada pelo consumidor em 21/03/2023, ou seja, quase dois meses antes.

Ajuizada a ação indevida, o Apelado apresentou seus Embargos à Monitória, comprovando a quitação. Conforme a certidão de Id n. 9431441, a patrona do banco foi formalmente intimada eletronicamente para se manifestar sobre a defesa e os documentos comprobatórios do pagamento em 17 de agosto de 2023.

Apesar da ciência inequívoca de que demandava por dívida já paga, a instituição financeira permaneceu inerte por um longo período. Somente em 30 de outubro de 2023, ou seja, 74 (setenta e quatro) dias após a intimação, o banco peticionou nos autos (Id n. 9431448) para, enfim, reconhecer o pagamento e requerer a extinção do feito.

Essa demora injustificada em corrigir um erro grave, mantendo por mais de dois meses uma ação de cobrança sabidamente indevida contra o consumidor, descaracteriza por completo a tese de "erro justificável". A conduta do banco, ao prolongar a angústia e a incerteza jurídica do Apelado, viola o dever de lealdade processual e o princípio da boa-fé objetiva.

A má-fé, neste contexto, não exige a comprovação de um dolo específico, de uma intenção deliberada de prejudicar. Ela se manifesta na conduta objetivamente desarrazoada e temerária de demandar por um crédito que se deveria saber inexistente e, principalmente, na inércia em findar o litígio após ser formalmente cientificado do equívoco. A correção do erro só ocorreu tardiamente, depois de prolongar o dano já consumado com a instauração do processo. Agrava a situação a postura do banco que, mesmo ao peticionar pelo fim da lide indevida, insiste em tentar inverter a situação, requerendo a condenação do Apelado ao pagamento das custas e honorários, numa clara demonstração de ausência de boa-fé processual.

Portanto, a conduta do banco em acionar o Judiciário para cobrar dívida paga há quase dois meses, somada à sua inércia para requerer a extinção do feito após ser intimado da prova de quitação, caracteriza, sim, a má-fé exigida pela jurisprudência para a aplicação das sanções legais.

II.II – Da Impugnação ao Valor da Causa

O Apelante Jairo Ramos de Souza argumenta que a sentença foi omissa ao não analisar a impugnação ao valor da causa por ele apresentada. De fato, o juízo de primeiro grau não se manifestou sobre a questão. Contudo, estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, III, do CPC).

O Apelante sustentou que o valor da causa da ação monitória deveria corresponder ao pedido final de R$ 222.906,72, e não aos R$ 115.119,65 atribuídos pelo banco autor.

A impugnação não merece acolhida.

O valor da causa, na ação monitória, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, que é o valor do débito principal acrescido dos encargos moratórios até a data da propositura da ação, nos termos do art. 292, I, do CPC.

Ao ajuizar a demanda, o próprio banco autor, ora Apelado, apresentou o "Demonstrativo do Débito" (Id n. 9431073), no qual apurou, para a data de 30/01/2023, um "VALOR APURADO" de R$ 115.119,65. Este montante representa a soma das parcelas vencidas e do saldo devedor vincendo antecipadamente, devidamente corrigidos e acrescidos de juros e multa.

Foi exatamente este valor que a instituição financeira atribuiu à causa. O montante de R$ 222.906,72, mencionado no corpo da petição inicial, parece corresponder a um erro material, que não se sustenta diante da própria planilha de cálculo que instruiu a exordial.

Dessa forma, o valor de
R$ 115.119,65
reflete corretamente o conteúdo patrimonial em discussão e o proveito econômico almejado pelo autor na data da propositura,
razão pela qual a impugnação é rejeitada.

II.III – Da Repetição do Indébito em Dobro – Artigo 940 do Código Civil

Nesse ponto, cumpre registrar que o pedido de condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado pode ser formulado na própria peça de defesa, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma ou reconvenção específica para este fim. Tal entendimento foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo nº 622
, que fixou a seguinte tese:

"A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor."

Superada a questão processual, a norma de direito material aplicável é o art. 940 do Código Civil, que estabelece:

"Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição."

A jurisprudência pátria, em alinhamento com o STJ, é firme no sentido de que a aplicação de tal penalidade exige a prova da conduta maliciosa do credor. A respeito do tema, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença que julgou procedentes os embargos monitórios para reconhecer que a dívida já está paga e julgou procedente a reconvenção, para determinar o pagamento em favor do embargante do dobro do valor cobrado indevidamente. Insurgência do autor. Alegação de ausência de má-fé. A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil depende da constatação da prática de conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade do credor, o que se verifica no caso concreto. Recibo assinado pelo autor dando quitação ao débito. [...] Ausência de elementos que demonstrem a eventual invalidade do documento, ou, ainda, a existência de vício de consentimento, o que não permite afastar a existência de conduta desleal do credor. Repetição em dobro do indébito que é devida no caso. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001287-98.2020.8.26.0286; Relator (a): José Marcelo Tossi Silva; 11ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 22/05/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA - APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - PROVA DE ATO DE MÁ-FÉ DA COBRADORA - INEXISTÊNCIA - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO INDEVIDA. "A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida [...] pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor" (STJ, Tema Repetitivo nº 622). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.161973-3/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2024).

In casu
, todos os requisitos para a incidência da norma estão preenchidos: (i) a postulação foi feita na própria defesa, em conformidade com o Tema 622/STJ; (ii) houve uma demanda judicial por dívida integralmente paga; e (iii) restou comprovada a má-fé do demandante, conforme exaustivamente fundamentado no tópico anterior.

Conforme analisado, o valor efetivamente demandado pelo banco, correspondente ao proveito econômico que instruiu o valor da causa, foi de
R$ 115.119,65
. Este é o montante que deve servir de base para a aplicação da penalidade. Assim, a reconvenção deve ser julgada parcialmente procedente para condenar a instituição financeira a pagar ao Apelante o dobro do que fora cobrado indevidamente, ou seja, o montante de
R$ 230.239,30 (duzentos e trinta mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta centavos)
.

II.IV – Do Dano Moral

A sentença recorrida afastou o dano moral por entender que a situação se limitou a um "mero aborrecimento cotidiano", já que não houve prova de negativação do nome do consumidor.

Novamente, discordo do entendimento do juízo sentenciante. O dano moral, na hipótese, é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do ato ilícito praticado. Ser demandado judicialmente por uma dívida de valor expressivo, já devidamente quitada, não é um dissabor trivial. É uma situação que gera angústia, aflição, insegurança e atenta contra a honra e a dignidade de qualquer cidadão, especialmente de um consumidor idoso, com 66 anos de idade à época da defesa, a quem a lei confere especial proteção.

A conduta do banco obrigou o Apelante a despender tempo e recursos para contratar advogados e se defender de uma cobrança injusta, causando-lhe uma perturbação anímica que vai muito além dos transtornos do dia a dia. A persistência na cobrança, mesmo após a sentença, agrava ainda mais a ofensa, demonstrando o tratamento desidioso dispensado ao consumidor.

A indenização por danos morais possui um duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor, visando desestimular a reiteração de condutas semelhantes. Nesse contexto, considerando a capacidade econômica do banco, a gravidade e a reiteração da conduta ilícita, e os transtornos causados ao Apelante, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia que se revela justa, razoável e proporcional às particularidades do caso concreto.

III – DA READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS

Com a reforma da sentença, os ônus sucumbenciais devem ser integralmente redistribuídos. O banco Apelado, por ter decaído tanto na ação principal (pela causalidade) quanto na reconvenção (pelo mérito), deverá arcar com a totalidade das custas e honorários de ambas as demandas.

IV – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
JAIRO RAMOS DE SOUZA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na Reconvenção
, para o fim de:

a)
CONDENAR
o
BANCO BRADESCO S.A.
a pagar ao reconvinte
JAIRO RAMOS DE SOUZA
o valor de
R$ 230.239,30 (duzentos e trinta mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta centavos)
, correspondente ao dobro da quantia indevidamente cobrada na ação monitória, tendo como base o valor dado à causa (
R$ 115.119,65)
nos termos do art. 940 do Código Civil, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação (19/05/2023) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na reconvenção.

b)
CONDENAR
o
BANCO BRADESCO S.A.
a pagar ao reconvinte
JAIRO RAMOS DE SOUZA
, a título de indenização por danos morais, o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a ser corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na reconvenção.

Em razão da sucumbência integral na ação principal e mínima na reconvenção (Súmula 326/STJ),
CONDENO
o
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento da totalidade das custas processuais (ação principal e reconvenção) e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na reconvenção (soma dos itens 'a' e 'b'), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pelo
BANCO BRADESCO S.A.
na ação principal (já fixada em 10% na sentença) em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% sobre o valor da causa da ação monitória.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 26/5/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Rememorando, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e por
JAIRO RAMOS DE SOUZA
diante da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação monitória ajuizada pela instituição bancária, julgou extinto o processo principal, sem resolução de mérito, pela perda do objeto, condenando o banco autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, e, na mesma oportunidade, julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de reconvenção por
JAIRO RAMOS DE SOUZA
.

A eminente e culta Desembargadora Relatora, Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, proferiu voto para negar provimento ao recurso do
BANCO BRADESCO S.A.
e dar parcial provimento ao apelo de
JAIRO RAMOS DE SOUZA
, para condenar a instituição bancária ao pagamento em dobro do montante cobrado, além de indenização por danos morais.

Após detida análise dos elementos fáticos e probatórios que instruem o processo, peço vênia para divergir parcialmente da douta relatoria, especificamente no que concerne ao reconhecimento da má-fé e à aplicação da penalidade do dobro do indébito.

Sobre o recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, acompanho integralmente o voto de relatoria. A responsabilidade pelas despesas processuais rege-se pelo princípio da causalidade, positivado no artigo 85 do Código de Processo Civil. A instituição financeira ajuizou a demanda monitória em 19 de maio de 2023, data posterior à quitação integral do débito por parte do consumidor, a qual ocorreu em 21 de março de 2023 por meio de acordo formal. Evitável seria o acionamento do Poder Judiciário caso houvesse o controle administrativo adequado de seus recebimentos. Portanto, a extinção do feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto impõe ao banco o dever de arcar com os ônus sucumbenciais da ação principal, pois este deu causa à instauração da lide.

Contudo, peço vênia para divergir quanto ao acolhimento do recurso manejado por
JAIRO RAMOS DE SOUZA
no capítulo que determinou a repetição em dobro do indébito com fulcro no artigo 940 do Código Civil.

O referido dispositivo legal estabelece que aquele que demandar por dívida já paga ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado. A aplicação dessa penalidade civil exige, de forma imprescindível, a comprovação de conduta maliciosa e de má-fé por parte do credor. As circunstâncias fáticas delineadas nos autos, todavia, revelam que a cobrança decorreu de flagrante desorganização interna e falha operacional da instituição bancária, o que configura culpa, mas não preenche o requisito do dolo ou da intenção deliberada de lesar o consumidor.

A cronologia processual demonstra que, logo após a apresentação de embargos monitórios pelo réu com a respectiva prova de quitação, o
BANCO BRADESCO S.A.
peticionou nos autos para reconhecer expressamente o pagamento e postular a extinção do feito. Esse reconhecimento da quitação constitui ato manifestamente incompatível com o reconhecimento do dolo na cobrança da dívida já quitada, evidenciando a ausência de intuito fraudulento ou de resistência injustificada por parte do credor. Embora tenha havido um lapso temporal de 74 (setenta e quatro) dias entre a intimação e a manifestação do banco, tal demora não se revela suficiente para convolar o erro operacional em conduta processual dolosa ou de má-fé de caráter punitivo.

A subsistência da condenação ao pagamento em dobro da quantia de R$ 115.119,65 (cento e quinze mil, cento e dezenove reais e sessenta e cinco centavos), a qual resultaria em uma penalidade de R$ 230.239,30 (duzentos e trinta mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta centavos), revela-se manifestamente desproporcional. A sanção do artigo 940 do Código Civil visa punir o demandante desleal que insiste na cobrança fraudulenta. No presente caso, o reconhecimento voluntário da quitação e o pedido de extinção formulados pelo próprio credor no bojo da ação descaracterizam o perfil de deslealdade exigido pela norma civil. O Poder Judiciário não pode chancelar o enriquecimento sem causa nas hipóteses em que o erro administrativo é corrigido no próprio processo, sem a demonstração de dolo.

Por outro lado, acompanho a eminente Desembargadora Relatora no que tange à configuração do dano moral e ao valor indenizatório fixado. A conduta do banco em acionar o aparato judicial para cobrar uma dívida de valor expressivo, que já se encontrava integralmente adimplida, extrapola o mero aborrecimento cotidiano. Tal situação gera no homem médio evidente angústia, aflição e abalo em sua tranquilidade psíquica, o que caracteriza o dano moral. O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de cumprir o caráter pedagógico e punitivo da reparação civil, sem acarretar o enriquecimento ilícito do autor.

Diante do decaimento parcial do pedido reconvencional, imperiosa é a readequação dos ônus de sucumbência na reconvenção. O reconvinte decaiu do pedido de repetição do indébito, mas logrou êxito no pleito de indenização por danos morais. Assim, caracterizada a sucumbência recíproca, as custas da reconvenção devem ser distribuídas proporcionalmente entre as partes, fixados os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, pedindo vênia à nobre Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JAIRO RAMOS DE SOUZA
para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da reconvenção, tão somente para
CONDENAR
o
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em razão da sucumbência recíproca na reconvenção, condeno ambas as partes ao pagamento das custas reconvencionais na proporção de 90% (noventa por cento) a cargo de
JAIRO RAMOS DE SOUZA
e 10% (dez por cento) pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, bem como fixo os honorários advocatícios sucumbenciais da reconvenção em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa reconvencional, vedada a compensação e ressalvado que o reconvinte litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita. Mantenho a condenação do banco ao pagamento integral das custas e honorários da ação principal, majorados em sede recursal para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa monitória.

É, respeitosamente, como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 09/06/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho a divergência do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

23/6/2026

O SR. ADVOGADO RAFAEL PINA DE SOUZA:-

Boa tarde Excelentíssima senhora Desembargadora e Presidente desta Terceira Câmara Cível; demais Desembargadores e douto representante do Ministério Público.

Trata-se de um julgamento em continuidade, uma apelação cível, em que Jairo Ramos de Souza, aposentado, sessenta e seis anos de idade, quitou integramente sua dívida no dia 21 de março de 2023. Apesar disso o Banco Bradesco SA ajuizou demanda de ação monitória em maio de 2023.

O consumidor viu-se obrigado a apresentar defesa, obviamente, embargos à ação monitória e provar ao juízo que, devidamente e tempestivamente, havia cumprido integralmente com a quitação do empréstimo.

Comprovado no processo o pagamento, o juízo de piso extinguiu o feito por perda do objeto. No entanto, o apelante havia apresentado reconvenção e o Banco também apelou contra essa sentença que extinguiu o efeito.

A nobre Desembargadora Relatora proveu o recurso de apelação, constatando que houve, sim, má-fé do Banco ao exigir e provocar o Poder Judiciário com ação monitória.

Pugnamos na apelação, assim como a tese da reconvenção, de que aquele que cobra indevidamente uma dívida já paga, deve incidir o artigo 940 do Código Civil. Devendo ser ressarcida a pessoa que está sendo cobrada pelo valor em dobro.

Houve reconhecimento de que havia, sim, o dano moral em
in re ipsa
nessa relação. Apesar disso, no voto divergente do Desembargador Fernando Bravin, Sua Excelência entendeu que não houve má-fé do Banco nesse sentido e por isso houve pedido de vista do nobre Desembargador Sérgio Ricardo, que nesta oportunidade proferirá seu voto.

Estamos pugnando pela procedência do recurso nos termos do voto da eminente Relatora, no sentido de que houve, sim, má-fé por parte do Banco e não mera irregularidade operacional, como foi o ponto de divergência do Desembargador Fernando Bravin.

Nesse ponto hei de sustentar e fazer a invocação do diálogo das fontes, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso e o próprio Código Civil que regula a relação jurídica ora estabelecida.

Lembrando que se trata de idoso, aposentado, com hipossuficiência técnica, informacional e jurídica diante de uma grande instituição bancária como o Banco Bradesco SA e se viu nessa situação totalmente vulnerável.

Por isso que nesta oportunidade rogamos para que esta nobre Câmara se debruce sobre essas pontuações, porque o Banco foi formalmente intimado no processo de piso e quedou-se inerte por 74 dias. Aliás, o Banco ajuizou uma demanda mesmo sabedor de que o apelante havia quitado essa dívida. Ora, não está a se falar de má-fé e, sim, erro operacional? Como foi aberto na divergência.

O ponto central é justamente aquilatar, inclusive a jurisprudência do STJ no Tema 622 aplicado no caso, no sentido de que após a intimação do banco no processo de piso, ele somente peticionou 74 dias depois reconhecendo o pagamento integral.

Isso não configura erro operacional e, sim, uma má-fé do Banco ao notificar extrajudicialmente o devedor que já tinha um empréstimo; no contexto social que vivemos em nosso país hoje de endividamento massacrante, ajuizou ação monitória. E ainda assim, depois de quase seis meses de processo em curso, somente nesse momento, reconheceu que o devedor havia quitado o empréstimo.

Por isso rogamos que esta egrégia Câmara endosse o entendimento da douta Relatora para que seja, sim, reconhecido que houve a má-fé por parte do Banco, para que a apelação do recorrente seja provida e mantida a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requeiro para o julgamento de Vossas Excelências. Muito obrigado.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhora Presidente manterei o pedido de vista em razão dos elementos trazidos pelo douto advogado. Apreciarei melhor essa questão se depois de proposta a ação o Banco realmente passou esses 60 (sessenta) dias, inerte.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 07/07/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Peço vênia à eminente Relatora para acompanhar o voto divergente, pois a cobrança, embora decorrente de evidente desorganização administrativa, foi promovida sem dolo ou má-fé, tanto que o Banco requereu a extinção do feito após a impugnação.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal, inclusive em precedente de minha relatoria, é assente em registrar que a aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil exige a demonstração de má-fé na cobrança
, vejamos:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 300, 301, 302, 303, 473, 515 E 517 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça delineia que a devolução em dobro prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida já paga, total ou parcialmente, sem ressalvar valores recebidos
. 2. In casu, a inexistência de má-fé da parte recorrida foi expressamente reconhecida pelas instâncias ordinárias. Tal conclusão somente pode ser afastada por meio de novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1520787 SP 2014/0191980-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

EMENTA:
[...] 6.
Nos termos do firme entendimento das Cortes Superiores, para aplicação da sanção prevista no artigo 940 do CC (equivalente ao artigo 1.531 do Código Civil de 1916) - pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida -, é indispensável a evidenciação da má-fé
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004586-55.2017.8.08.0012, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

É, respeitosamente, como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR:-

Acompanho o voto divergente do eminente Desembargador Fernando Bravin Ruy.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Rememorando, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e por
JAIRO RAMOS DE SOUZA
diante da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação monitória ajuizada pela instituição bancária, julgou extinto o processo principal, sem resolução de mérito, pela perda do objeto, condenando o banco autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, e, na mesma oportunidade, julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de reconvenção por
JAIRO RAMOS DE SOUZA
.

A eminente e culta Desembargadora Relatora, Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, proferiu voto para negar provimento ao recurso do
BANCO BRADESCO S.A.
e dar parcial provimento ao apelo de
JAIRO RAMOS DE SOUZA
, para condenar a instituição bancária ao pagamento em dobro do montante cobrado, além de indenização por danos morais.

Após detida análise dos elementos fáticos e probatórios que instruem o processo, peço vênia para divergir parcialmente da douta relatoria, especificamente no que concerne ao reconhecimento da má-fé e à aplicação da penalidade do dobro do indébito.

Sobre o recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, acompanho integralmente o voto de relatoria. A responsabilidade pelas despesas processuais rege-se pelo princípio da causalidade, positivado no artigo 85 do Código de Processo Civil. A instituição financeira ajuizou a demanda monitória em 19 de maio de 2023, data posterior à quitação integral do débito por parte do consumidor, a qual ocorreu em 21 de março de 2023 por meio de acordo formal. Evitável seria o acionamento do Poder Judiciário caso houvesse o controle administrativo adequado de seus recebimentos. Portanto, a extinção do feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto impõe ao banco o dever de arcar com os ônus sucumbenciais da ação principal, pois este deu causa à instauração da lide.

Contudo, peço vênia para divergir quanto ao acolhimento do recurso manejado por
JAIRO RAMOS DE SOUZA
no capítulo que determinou a repetição em dobro do indébito com fulcro no artigo 940 do Código Civil.

O referido dispositivo legal estabelece que aquele que demandar por dívida já paga ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado. A aplicação dessa penalidade civil exige, de forma imprescindível, a comprovação de conduta maliciosa e de má-fé por parte do credor. As circunstâncias fáticas delineadas nos autos, todavia, revelam que a cobrança decorreu de flagrante desorganização interna e falha operacional da instituição bancária, o que configura culpa, mas não preenche o requisito do dolo ou da intenção deliberada de lesar o consumidor.

A cronologia processual demonstra que, logo após a apresentação de embargos monitórios pelo réu com a respectiva prova de quitação, o
BANCO BRADESCO S.A.
peticionou nos autos para reconhecer expressamente o pagamento e postular a extinção do feito. Esse reconhecimento da quitação constitui ato manifestamente incompatível com o reconhecimento do dolo na cobrança da dívida já quitada, evidenciando a ausência de intuito fraudulento ou de resistência injustificada por parte do credor. Embora tenha havido um lapso temporal de 74 (setenta e quatro) dias entre a intimação e a manifestação do banco, tal demora não se revela suficiente para convolar o erro operacional em conduta processual dolosa ou de má-fé de caráter punitivo.

A subsistência da condenação ao pagamento em dobro da quantia de R$ 115.119,65 (cento e quinze mil, cento e dezenove reais e sessenta e cinco centavos), a qual resultaria em uma penalidade de R$ 230.239,30 (duzentos e trinta mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta centavos), revela-se manifestamente desproporcional. A sanção do artigo 940 do Código Civil visa punir o demandante desleal que insiste na cobrança fraudulenta. No presente caso, o reconhecimento voluntário da quitação e o pedido de extinção formulados pelo próprio credor no bojo da ação descaracterizam o perfil de deslealdade exigido pela norma civil. O Poder Judiciário não pode chancelar o enriquecimento sem causa nas hipóteses em que o erro administrativo é corrigido no próprio processo, sem a demonstração de dolo.

Por outro lado, acompanho a eminente Desembargadora Relatora no que tange à configuração do dano moral e ao valor indenizatório fixado. A conduta do banco em acionar o aparato judicial para cobrar uma dívida de valor expressivo, que já se encontrava integralmente adimplida, extrapola o mero aborrecimento cotidiano. Tal situação gera no homem médio evidente angústia, aflição e abalo em sua tranquilidade psíquica, o que caracteriza o dano moral. O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de cumprir o caráter pedagógico e punitivo da reparação civil, sem acarretar o enriquecimento ilícito do autor.

Diante do decaimento parcial do pedido reconvencional, imperiosa é a readequação dos ônus de sucumbência na reconvenção. O reconvinte decaiu do pedido de repetição do indébito, mas logrou êxito no pleito de indenização por danos morais. Assim, caracterizada a sucumbência recíproca, as custas da reconvenção devem ser distribuídas proporcionalmente entre as partes, fixados os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, pedindo vênia à nobre Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JAIRO RAMOS DE SOUZA
para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da reconvenção, tão somente para
CONDENAR
o
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em razão da sucumbência recíproca na reconvenção, condeno ambas as partes ao pagamento das custas reconvencionais na proporção de 90% (noventa por cento) a cargo de
JAIRO RAMOS DE SOUZA
e 10% (dez por cento) pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, bem como fixo os honorários advocatícios sucumbenciais da reconvenção em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa reconvencional, vedada a compensação e ressalvado que o reconvinte litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita. Mantenho a condenação do banco ao pagamento integral das custas e honorários da ação principal, majorados em sede recursal para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa monitória.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 09/06/2026:

Pedindo vênia à Em. Desª Relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014174-19.2023.8.08.0035

APELANTES: BANCO BRADESCO S.A. e JAIRO RAMOS DE SOUZA

APELADOS: BANCO BRADESCO S.A. e JAIRO RAMOS DE SOUZA

JUIZO PROLATOR: 5ª Vara Cível de Vila Velha

RELATORA: DESª. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e por JAIRO RAMOS DE SOUZA, com vista ao reexame de sentença (Id n. 9431451) prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo primeiro em face do segundo, julgou extinto o processo principal, sem resolução de mérito, pela perda do objeto, condenando o banco autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, e, na mesma oportunidade, julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de Reconvenção por Jairo Ramos de Souza.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito de ambos os apelos, iniciando pelo recurso interposto pela instituição financeira, por questão de ordem.

I – DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A.

A instituição financeira apelante insurge-se, exclusivamente, contra o capítulo da sentença que a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na ação monitória. Sustenta, em síntese, que não deu causa à instauração do processo, uma vez que a demanda se fez necessária em virtude da inadimplência original do Apelado.

A tese, contudo, não merece prosperar.

É cediço que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais é regida pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou do incidente processual deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso em tela, é preciso distinguir a causa da dívida da causa da demanda judicial. A inadimplência original do Apelado, de fato, deu causa à existência do débito. Entretanto, a causa para a instauração da presente Ação Monitória foi a conduta negligente e açodada do próprio banco Apelante.

Conforme se extrai dos autos, o Apelado, Jairo Ramos de Souza, realizou a quitação integral do débito objeto da lide em 21 de março de 2023, através de acordo formalizado com a própria instituição financeira. Não obstante, quase dois meses depois, em 19 de maio de 2023, o banco ajuizou a presente ação monitória, cobrando uma dívida já inexistente.

Ora, ao demandar judicialmente por um crédito já satisfeito, o Apelante movimentou desnecessariamente a máquina judiciária e obrigou o Apelado a constituir advogado e a se defender em juízo para provar um fato que o credor tinha o dever de saber. A alegação de desorganização interna ou de falha de comunicação não exime a instituição de sua responsabilidade, caracterizando o fortuito interno, inerente ao risco de sua atividade econômica.

Portanto, foi a conduta do banco que tornou necessária a instauração desta lide, que, ao final, foi extinta justamente pelo reconhecimento do pagamento prévio. Correta, assim, a aplicação do princípio da causalidade pelo juízo de primeiro grau, devendo o Apelante arcar com os ônus sucumbenciais da ação principal.

II – DO RECURSO DE APELAÇÃO DE JAIRO RAMOS DE SOUZA

O consumidor Apelante, por sua vez, busca a reforma da sentença para que os pedidos formulados em sua reconvenção sejam julgados procedentes. Neste ponto, a r. sentença merece reforma.

II.I – Da Cobrança de Dívida Paga e da Caracterização da Má-Fé

O juízo a quo afastou a má-fé do banco sob o fundamento de que, na primeira oportunidade após a alegação de quitação nos autos, a instituição reconheceu o pagamento e pleiteou a extinção do feito, o que configuraria um "erro justificável".

Com a devida vênia, a análise aprofundada da cronologia processual conduz a uma conclusão diametralmente oposta.

O fato central e incontroverso é que o banco Apelado ajuizou uma demanda judicial em 19/05/2023 para cobrar uma dívida que havia sido integralmente quitada pelo consumidor em 21/03/2023, ou seja, quase dois meses antes.

Ajuizada a ação indevida, o Apelado apresentou seus Embargos à Monitória, comprovando a quitação. Conforme a certidão de Id n. 9431441, a patrona do banco foi formalmente intimada eletronicamente para se manifestar sobre a defesa e os documentos comprobatórios do pagamento em 17 de agosto de 2023.

Apesar da ciência inequívoca de que demandava por dívida já paga, a instituição financeira permaneceu inerte por um longo período. Somente em 30 de outubro de 2023, ou seja, 74 (setenta e quatro) dias após a intimação, o banco peticionou nos autos (Id n. 9431448) para, enfim, reconhecer o pagamento e requerer a extinção do feito.

Essa demora injustificada em corrigir um erro grave, mantendo por mais de dois meses uma ação de cobrança sabidamente indevida contra o consumidor, descaracteriza por completo a tese de "erro justificável". A conduta do banco, ao prolongar a angústia e a incerteza jurídica do Apelado, viola o dever de lealdade processual e o princípio da boa-fé objetiva.

A má-fé, neste contexto, não exige a comprovação de um dolo específico, de uma intenção deliberada de prejudicar. Ela se manifesta na conduta objetivamente desarrazoada e temerária de demandar por um crédito que se deveria saber inexistente e, principalmente, na inércia em findar o litígio após ser formalmente cientificado do equívoco. A correção do erro só ocorreu tardiamente, depois de prolongar o dano já consumado com a instauração do processo. Agrava a situação a postura do banco que, mesmo ao peticionar pelo fim da lide indevida, insiste em tentar inverter a situação, requerendo a condenação do Apelado ao pagamento das custas e honorários, numa clara demonstração de ausência de boa-fé processual.

Portanto, a conduta do banco em acionar o Judiciário para cobrar dívida paga há quase dois meses, somada à sua inércia para requerer a extinção do feito após ser intimado da prova de quitação, caracteriza, sim, a má-fé exigida pela jurisprudência para a aplicação das sanções legais.

II.II – Da Impugnação ao Valor da Causa

O Apelante Jairo Ramos de Souza argumenta que a sentença foi omissa ao não analisar a impugnação ao valor da causa por ele apresentada. De fato, o juízo de primeiro grau não se manifestou sobre a questão. Contudo, estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, III, do CPC).

O Apelante sustentou que o valor da causa da ação monitória deveria corresponder ao pedido final de R$ 222.906,72, e não aos R$ 115.119,65 atribuídos pelo banco autor.

A impugnação não merece acolhida.

O valor da causa, na ação monitória, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, que é o valor do débito principal acrescido dos encargos moratórios até a data da propositura da ação, nos termos do art. 292, I, do CPC.

Ao ajuizar a demanda, o próprio banco autor, ora Apelado, apresentou o "Demonstrativo do Débito" (Id n. 9431073), no qual apurou, para a data de 30/01/2023, um "VALOR APURADO" de R$ 115.119,65. Este montante representa a soma das parcelas vencidas e do saldo devedor vincendo antecipadamente, devidamente corrigidos e acrescidos de juros e multa.

Foi exatamente este valor que a instituição financeira atribuiu à causa. O montante de R$ 222.906,72, mencionado no corpo da petição inicial, parece corresponder a um erro material, que não se sustenta diante da própria planilha de cálculo que instruiu a exordial.

Dessa forma, o valor de R$ 115.119,65 reflete corretamente o conteúdo patrimonial em discussão e o proveito econômico almejado pelo autor na data da propositura, razão pela qual a impugnação é rejeitada.

II.III – Da Repetição do Indébito em Dobro – Artigo 940 do Código Civil

Nesse ponto, cumpre registrar que o pedido de condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado pode ser formulado na própria peça de defesa, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma ou reconvenção específica para este fim. Tal entendimento foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 622, que fixou a seguinte tese:

"A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor."

Superada a questão processual, a norma de direito material aplicável é o art. 940 do Código Civil, que estabelece:

"Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição."

A jurisprudência pátria, em alinhamento com o STJ, é firme no sentido de que a aplicação de tal penalidade exige a prova da conduta maliciosa do credor. A respeito do tema, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença que julgou procedentes os embargos monitórios para reconhecer que a dívida já está paga e julgou procedente a reconvenção, para determinar o pagamento em favor do embargante do dobro do valor cobrado indevidamente. Insurgência do autor. Alegação de ausência de má-fé. A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil depende da constatação da prática de conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade do credor, o que se verifica no caso concreto. Recibo assinado pelo autor dando quitação ao débito. [...] Ausência de elementos que demonstrem a eventual invalidade do documento, ou, ainda, a existência de vício de consentimento, o que não permite afastar a existência de conduta desleal do credor. Repetição em dobro do indébito que é devida no caso. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001287-98.2020.8.26.0286; Relator (a): José Marcelo Tossi Silva; 11ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 22/05/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA - APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - PROVA DE ATO DE MÁ-FÉ DA COBRADORA - INEXISTÊNCIA - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO INDEVIDA. "A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida [...] pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor" (STJ, Tema Repetitivo nº 622). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.161973-3/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2024).

In casu, todos os requisitos para a incidência da norma estão preenchidos: (i) a postulação foi feita na própria defesa, em conformidade com o Tema 622/STJ; (ii) houve uma demanda judicial por dívida integralmente paga; e (iii) restou comprovada a má-fé do demandante, conforme exaustivamente fundamentado no tópico anterior.

Conforme analisado, o valor efetivamente demandado pelo banco, correspondente ao proveito econômico que instruiu o valor da causa, foi de R$ 115.119,65. Este é o montante que deve servir de base para a aplicação da penalidade. Assim, a reconvenção deve ser julgada parcialmente procedente para condenar a instituição financeira a pagar ao Apelante o dobro do que fora cobrado indevidamente, ou seja, o montante de R$ 230.239,30 (duzentos e trinta mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta centavos).

II.IV – Do Dano Moral

A sentença recorrida afastou o dano moral por entender que a situação se limitou a um "mero aborrecimento cotidiano", já que não houve prova de negativação do nome do consumidor.

Novamente, discordo do entendimento do juízo sentenciante. O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, ou seja, decorre da própria gravidade do ato ilícito praticado. Ser demandado judicialmente por uma dívida de valor expressivo, já devidamente quitada, não é um dissabor trivial. É uma situação que gera angústia, aflição, insegurança e atenta contra a honra e a dignidade de qualquer cidadão, especialmente de um consumidor idoso, com 66 anos de idade à época da defesa, a quem a lei confere especial proteção.

A conduta do banco obrigou o Apelante a despender tempo e recursos para contratar advogados e se defender de uma cobrança injusta, causando-lhe uma perturbação anímica que vai muito além dos transtornos do dia a dia. A persistência na cobrança, mesmo após a sentença, agrava ainda mais a ofensa, demonstrando o tratamento desidioso dispensado ao consumidor.

A indenização por danos morais possui um duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor, visando desestimular a reiteração de condutas semelhantes. Nesse contexto, considerando a capacidade econômica do banco, a gravidade e a reiteração da conduta ilícita, e os transtornos causados ao Apelante, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se revela justa, razoável e proporcional às particularidades do caso concreto.

III – DA READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS

Com a reforma da sentença, os ônus sucumbenciais devem ser integralmente redistribuídos. O banco Apelado, por ter decaído tanto na ação principal (pela causalidade) quanto na reconvenção (pelo mérito), deverá arcar com a totalidade das custas e honorários de ambas as demandas.

IV – CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
. e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por
JAIRO RAMOS DE SOUZA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na Reconvenção, para o fim de:

a)
CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A.
a pagar ao reconvinte
JAIRO RAMOS DE SOUZA
o valor de R$ 230.239,30 (duzentos e trinta mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta centavos), correspondente ao dobro da quantia indevidamente cobrada na ação monitória, tendo como base o valor dado à causa (R$ 115.119,65) nos termos do art. 940 do Código Civil, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação (19/05/2023) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na reconvenção.

b)
CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A.
a pagar ao reconvinte
JAIRO RAMOS DE SOUZA
, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na reconvenção.

Em razão da sucumbência integral na ação principal e mínima na reconvenção (Súmula 326/STJ),
CONDENO o BANCO BRADESCO S.A
. ao pagamento da totalidade das custas processuais (ação principal e reconvenção) e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na reconvenção (soma dos itens 'a' e 'b'), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pelo
BANCO BRADESCO S.A
. na ação principal (já fixada em 10% na sentença) em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% sobre o valor da causa da ação monitória.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
:

Peço vênia à eminente Relatora para acompanhar o voto divergente, pois a cobrança, embora decorrente de evidente desorganização administrativa, foi promovida sem dolo ou má-fé, tanto que o Banco requereu a extinção do feito após a impugnação.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal, inclusive em precedente de minha relatoria, é assente em registrar que a aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil exige a demonstração de má-fé na cobrança
, vejamos:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 300, 301, 302, 303, 473, 515 E 517 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça delineia que a devolução em dobro prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida já paga, total ou parcialmente, sem ressalvar valores recebidos
. 2. In casu, a inexistência de má-fé da parte recorrida foi expressamente reconhecida pelas instâncias ordinárias. Tal conclusão somente pode ser afastada por meio de novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1520787 SP 2014/0191980-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

EMENTA:
[...] 6.
Nos termos do firme entendimento das Cortes Superiores, para aplicação da sanção prevista no artigo 940 do CC (equivalente ao artigo 1.531 do Código Civil de 1916) - pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida -, é indispensável a evidenciação da má-fé
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004586-55.2017.8.08.0012, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

É, respeitosamente, como voto.